Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta por ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos presentes autos de ação de cobrança, para condenar o Réu BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES no pagamento das taxas associativas, cotas ordinárias e extraordinárias do imóvel C2-L004, localizado no loteamento, referente aos meses de fevereiro/2018 a dezembro/2019, no valor de R$ 7.363,22 (sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos). Nas razões recursais, a Autora, ora Apelante, requer a concessão de justiça gratuita, sob o fundamento de não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Cita o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, a Lei n. 1.060/50 e os arts. 98 e ss. do CPC/2015. Informa que o Condomínio autor suporta inadimplência acumulada que perfaz o montante de R$ 198.866,72 (cento e noventa e oito reais, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), o que demonstra a sua fragilidade econômica. Destaca que o condomínio não tem finalidade lucrativa, pois somente arrecada valores provenientes das cotas condominiais, para fins de manutenção das áreas comuns, mediante rateio por fração ideal aos condôminos. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça reclamada. É a suma dos fatos. É cediço que para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a sua alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, §3o, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. É de se observar ser interesse das partes solicitantes da gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito. Nota-se que a Autora junta apenas planilhas de débitos relativo à taxa associativa, que não são suficientes para o deferimento do benefício (ID n. 22073878, págs. 01/92). Em momento algum a Apelante fez prova favorável à concessão da benesse, uma vez que a documentação acostada ao recurso de apelação não é capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, tampouco atestar qualquer eventual condição de miserabilidade, ante a falta de demonstração do valor do patrimônio da Ré. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que se trate de cooperativa em situação de liquidação. Inteligência da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1037772, 07065431620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 07349300420188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1229402, 07064481520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1236553, 07178777620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não havendo nos autos demonstração cabal da ausência de condições financeiras da empresa em arcar com as despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a concessão do benefício. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Intime-se a ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II, ora Apelante, para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o disposto no art. 99, § 7o c/c art. 1.007, ambos do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator